Tribunal: STF
Processo: ARE 1448896
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO DO MUNICÍPIO DE CARUARU. EXONERAÇÃO ANTES DA IMPLEMENTAÇÃO DE UM ANO DE EFETIVOEXERCÍCIO. FÉRIAS PROPORCIONAIS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Sendo o servidor exonerado antes do primeiro período aquisitivo de férias, deve ser indenizado proporcionalmente ao período trabalhado, não havendo que se confundir o direito ao gozo de férias com o direito de sua indenização mais um terço, de forma proporcional, mormente considerado o fato de que odireito não admite o enriquecimento sem causa do poder público em detrimento do particular.



    2. Apelo conhecido e improvido.



    3. Decisão Unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...) no âmbito do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Pernambuco (Lei n. 6.123/68), o qual seria aplicável aos servidores do Município de Caruaru, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 3672/1994, tem-se, que:



    Art. 108-A. O servidor exonerado do cargo efetivo, ou em comissão, nos termos do art. 82,perceberá indenização relativa ao período das férias a que tiver direito e ao incompleto, naproporção de 1/12 (um doze avos) por mês de efetivo exercício, ou fração superior a 14 (quatorze)dias. (Acrescido pelo art. 20 da Lei Complementar nº 49, de 31 de janeiro de 2003, com redaçãodada pelo art. 21 da Lei Complementar nº 78, de 18 de novembro de 2005.)Parágrafo único. A indenização será calculada com base na remuneração do mês em que forpublicado o ato de exoneração. (Acrescido pelo art. 20 da Lei Complementar nº 49, de 31 dejaneiro de 2003, com redação dada pelo art. 21 da Lei Complementar nº 78, de 18 de novembrode 2005.)



    Com efeito, as férias proporcionais consubstanciam uma garantia do servidor e, apesar de à primeira vista prestarem-se apenas para o descanso do trabalho, o seu caráter pecuniário não pode ser desconsiderado.



    Assim, deixando de gozar o período de férias que lhe era devido, independente de se tratar de prazo integral ou proporcional, faz jus, o servidor, ora recorrido, à indenização correspondente, acrescida de seu terço constitucional, referente aos meses trabalhados, sob pena de locupletamento indevido da Administração, pelo que não há que se falar em ofensa ao Princípio da Legalidade, insculpido no art. 37, I, da Constituição da República.



    De outro lado, caberia ao recorrente demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do apelado, ou seja, o efetivo pagamento das verbas reclamadas, ônus do qual não se desincumbiu, nos moldes do art. 373, II do CPC (...)".



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente